Tribunal: STF
Processo: HC 231833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Natan Bezerra de Araujo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 718.454/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega que, no caso concreto, trata-se de crime continuado, considerando a identidade do modo de execução, o breve espaço de tempo entre os delitos e o local onde foram praticados (p. 5).



    Aduz que inexiste circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, sendo a pena base aumentada com base em menções genéricas (p.7).



    Sustenta que de acordo com o art. 33 do Código penal, o paciente faz jus ao regime inicial de cumprimento de pena aberto, ou ao menos semiaberto.



    Declara que “estando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP e sendo favoráveis as condições pessoais do Acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s) se mostra a solução mais adequada” (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena do paciente seja reduzida, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ou subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Com relação ao pleito para reconhecimento da continuidade delitiva, transcrevo fundamentação do acórdão de apelação:



    “Demais disso, no caso dos autos, verifica-se que, embora haja certa identidade física na execução dos delitos (mesma cidade), bem assim proximidade temporal entre eles, o réu ofendeu patrimônios de vítimas distintas, em datas diversas, com inafastáveis desígnios autônomos, de modo que inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro para os subsequentes.



    Aliás, vale destacar que o intervalo de tempo do segundo para o terceiro furto supera 30 dias. A jurisprudência, neste particular, tem considerado o aludido prazo como sendo capaz de viabilizar o reconhecimento da hipótese continuada.



    Condutas ilícitas separadas por período maior não estariam abarcadas pelas mesmas condições de tempo aludidas no art. 71, do Código Penal, obstando o reconhecimento da mencionada ficção jurídica.” (eDOC 3, p. 131 -132)



    Extrai-se que não há provas que evidenciem a continuidade delitiva. Mesmo que as ações tenham sido praticadas de maneira semelhante, até por se tratar de furtos de motocicletas, não existe qualquer ligação que comprove a continuação dos delitos perpetrados



    Neste sentido, verifico que o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    No tocante às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, transcrevo trechos pertinentes:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que o acusado admitiu que possuía contato estreito com os indivíduos responsáveis pela receptação dos veículos, de tal sorte que realizava os furtos para posterior desmanche e revenda das peças, a denotar participação ativa em rede criminosa e a opção pela delinquência como meio de vida, sendo inegável, pois, a exacerbada culpabilidade da conduta.” (eDOC 3, p. 123 -124)



    “Não bastasse, a subtração de veículo automotor é conduta que, na atual conjuntura, traduz consequências gravíssimas. Além do significativo valor econômico do bem, a representar uma intensa lesão patrimonial (patrimônio que constitui exatamente o bem jurídico tutelado pela norma penal), fomenta a prática de outros crimes, notadamente receptação, o que constitui uma das principais atividades do crime organizado, não se olvidando, ainda, a existência de não raras associações criminosas envolvendo a subtração desses bens para posterior revenda ilegal. Tanto é verdade que, conforme se infere, o próprio acusado estava intimamente ligado a tal ramo, sendo que subtraia os veículos para desmanche, comercializando as peças, fomentando ainda mais a cadeia criminosa das subtrações e receptações.” (eDOC 3, p. 124 -125)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados restringe-se ao exame da motivação formalmente idônea de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (cf. HC 69.419, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992). De igual forma, cabe-lhes fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 224.597 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ainda no contexto das circunstâncias judiciais, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa no acórdão de apelação. (eDOC 3, p. 117 - 136) 



    Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso, semiaberto, conforme teor do art. 33, §2°, c, do Código Penal.



    Há entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso, entretanto, no caso em comento, há que se considerar o quantum da pena aplicada.



    Não obstante, devem ser compatibilizadas as circunstâncias particulares do caso concreto, considerados a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, bem como a quantidade de pena imposta. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto.” (HC 150.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente